Tribunal: TJMT
Processo: 0026205-67.2017.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0026205-67.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA LUIZA POUSO DE OLIVEIRA - CPF: 111.622.361-91 (EMBARGANTE), SILVANA DA SILVA TOLEDO - CPF: 544.540.421-87 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI - CPF: 904.312.601-25 (ADVOGADO), LILIAN FABIANA PEREIRA LEITE - CPF: 848.850.681-34 (EMBARGADO), NEREU MUNIZ DE MACEDO NETO - CPF: 045.811.791-90 (ADVOGADO), NEREU MUNIZ DE MACEDO FILHO - CPF: 384.197.261-68 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL NÃO PROVIDA – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – ESCLARECIMENTO QUANTO À CONDENAÇÃO DAS PARTES NOS HONORÁRIOS RECURSAIS – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não constatado nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, nega-se provimento aos Embargos de Declaração.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento à Apelação interposta pela ora embargante.

A recorrente aduz que há contradição no aresto em relação à majoração da verba honorária.

Diz que há omissão no que tange à extensão da responsabilidade solidária dos réus e quanto às razões do afastamento da multa contratual.

Contrarrazões no Id 248074697 – pág. 01/06.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apontou a embargante a existência de contradição no aresto em relação à majoração da verba honorária.

Porém, a contradição passível de correção por esta via é a interna, que ocorre entre os elementos que compõem o
decisum
(ementa, relatório e voto), e não entre a solução alcançada e a pretendida.

O julgado ora impugnado foi proferido nestes termos:

“(...) A ora apelante ajuizou a Ação de Cobrança de Aluguéis/Encargos e Acessórios contra os réus/apelados aduzindo que locou à requerida Lilian Fabiana, 02 salas de números 08 e 10 para funcionar como consultório, na rua Comandante Costa n. 2.017, Centro, nesta Capital e o requerido Nereu Muniz foi o fiador do contrato.

O prazo de locação ficou estabelecido em 03 anos, iniciando em 1o-06-2015 e término em 31-05-2018 no valor mensal de R$1.600,00, e em caso de inadimplência ficou convencionada multa de 10% sobre o valor do aluguel, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, mais correção monetária.

A autora alegou que a requerida, no curso da locação, optou por colocar outra cadeira odontológica na outra sala, que seria ocupada por outro profissional, o que configuraria a sublocação, proibida no contrato, mas que autorizou, desde que fosse efetuado o pagamento de mais uma cota do rateio das despesas condominiais, pois estava pagando apenas a de uma sala.

Diante das cobranças da cota de rateio, diz que ela optou pela rescisão do contrato de forma unilateral, deixando as salas em péssimo estado de conservação, promovendo a entrega das chaves em 07/06/2016, via sedex.

Na sentença o juiz
a quo
registrou que na ação conexa a esta, manejada pela ora requerida, foi reconhecida a culpa da autora/locadora a praticar os atos que comprometeram o uso regular das salas objeto da locação.

Ficou demostrado que a locadora/autora impediu que a requerida realizasse as adequações necessárias nas salas alugadas, impondo obstáculos ao uso efetivo do imóvel, bem como dificultou o atendimento aos clientes ao desinstalar uma recepção que havia próximo às salas alugadas.

Confira-se o voto condutor do acórdão nos autos n.0031917-72.2016.8.11.0041:

“A apelada (locatária) ajuizou a Ação sob o argumento de que celebrou com a ré (locadora) Contrato de Locação das salas n. 8 e 10 na rua Comandante Costa, 2017, bairro Centro Sul, Centro Médico São Camilo, em Cuiabá (MT), para fins profissionais, por R$1.600,00 mensais, mais o rateio das taxas condominiais durante 3 anos (de 1o-6-2015 a 31-5-2018).

Alega que é cirurgiã dentista e que já alugava uma sala no piso inferior, onde exercia as atividades com outra profissional, em turno revezado, com anuência da ré.

Diz que esta lhe propôs a utilização das salas do andar superior, com a possibilidade de instalação de 2 cadeiras odontológicas e uso em parceria com outros profissionais, mas em 21-12-2015 impediu a entrada dos pedreiros que fariam a instalação elétrica e hidráulica necessária, pois para isso a locatária deveria pagar “por duas quotas de rateio condominial para ter direito a segunda sala locada, dizendo ainda que este ato trataria de uma sublocação”.

O feito foi julgado parcialmente procedente nestes termos:

“(...) a cláusula sétima do contrato vedava a sublocação do contrato, porém permitia a utilização das salas em parceiras com outros profissionais. (...) Nesse contexto, a prova testemunhal, produzida em audiência de instrução, deixou claro que a requerida impediu a locadora/autora de realizar adequações na sala alugada, não obstante os termos contratuais a permitissem. (...)

Desta forma, ao impedir a locatória de realizar adequações em uma das salas alugadas para o exercício da profissão de outro profissional, a locadora/requerida impôs obstáculo ao uso e gozo da coisa alugada. Isso porque evidentemente que a situação retratada não se trata de sublocação, como afirmou a requerida, mas sim de simples obediência às regras contratuais, mesmo porque era de conhecimento da requerida que a autora já trabalhava em parceria com outra profissional quando alugava apenas uma sala, não fazendo sentido a locação de 02 salas para utilização exclusiva pela autora. (...)

O descumprimento desse dever, impõe, não há dúvida, a obrigação de indenizar os prejuízos que dele decorram”.

Por outro lado, a ré assinala que a autora pretendia instalar cadeira odontológica em sala que seria ocupada por outra dentista, o que configura “a utilização da sala por profissional da área médica configura sublocação, que é vedado pelo contrato firmado, e mesmo assim, a recorrente só solicitou que a recorrida em contrapartida efetuasse o pagamento da parcela referente ao rateio de despesas incidentes sobre as 02 (duas) salas comerciais, devidamente previsto no contrato de locação”.

A cláusula sétima da avença preceitua que
“não é permitida a transferência deste contrato, nem a sublocação, a cessão e o empréstimo total ou parcial do imóvel sem prévio consentimento por escrito, e no caso deste ser dado, a locatário deverá providenciar devida e oportunamente, junto a ocupantes, a fim de que esteja o imóvel inteiramente livre e desimpedido ao findar a locação.
A locatária poderá usar as salas em parceria com outros profissionais da área da médica para atendimento, sob sua inteira responsabilidade”

(ID. 227514787 – pág. 28, sem grifos no original).

Dessa forma, apesar de a ré argumentar que a utilização por outra profissional caracteriza sublocação, o Contrato permite a parceria da locatária com outra pessoa.

Ademais, em audiência de instrução realizada em 21-7-2022 a testemunha Silvana da Silva declarou que a apelante tinha ciência de que a apelada trabalhava em parceria com a outra dentista (Paula) e propôs que a autora alugasse as salas do andar superior porque o espaço era maior e comportaria duas cadeiras odontológicas. (ID. 227516157)

Por consequência, ao proibir a instalação do segundo equipamento e o uso das salas, a apelante desrespeitou os termos convencionados.

Vale destacar que a cláusula décima sexta enuncia que a
“locadora e locatária obrigam-se a respeitar o presente contrato, tal como se acha redigido, incorrendo o contratante que infringir quaisquer cláusulas em multa de 10% (dez por cento) do valor total do contrato independentemente de qualquer interpelação. A multa poderá ser cumulada com perdas e danos, visto ser exclusivamente penitencial”.
(ID. 227514787 – pág. 30).

Assim, em virtude da quebra contratual, aplica-se a cláusula penal. Dessa maneira, a apelada faz jus ao valor correspondente (R$5.760,00).

Por fim, os prejuízos materiais foram comprovados uma vez que o documento “
resposta a Comunicação
” (ID. 227514787 – pág. 40) demonstra a vedação do uso das duas salas para atendimento. Posto isso, a autora deve ser ressarcida da diferença dos meses da locação (de dezembro de 2015 a junho de 2016).

Sobre a matéria:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – CONTRATO ROMPIDO SEM JUSTIFICATIVA EM MENOS DE UM MÊS DEPOIS DE FIRMADO – CLÁUSULA PENAL – APLICAÇÃO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – NÃO COMPROVADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Rompido o Contrato de Locação unilateralmente, sem justificativa e em menos de um mês após ter sido firmado, aplica-se a multa prevista na cláusula penal da avença. O dano moral não presumível, assim como o dano material, devem ser efetivamente comprovados para que exista a obrigação de ressarcimento”
. (TJMT, N.U 1006802-44.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 5-6-2024, DJE de 10-6-2024).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante de 15% para 20% sobre o montante atualizado da condenação, porém com a ressalva prevista no art.98, §3o, do CPC.”

Assim, considerando que já foi decidida a questão da
culpa da autora pelo término da relação locatícia no julgamento da Apelação n.0031917-72.2016.8.11.0041, descabe a condenação da requerida ao pagamento da multa contratual.

Isso posto,
nego provimento ao Recurso.

Majoro a verba honorária de 15% para 20% sobre o valor do débito atualizado, suspensa, porém, a exigência por ser beneficiária da justiça gratuita.”

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça assim pacificou o entendimento sobre a majoração de honorários com fundamento no art. 85, §11 do CPC:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. PROCEDÊNCIA. 1. A majoração dos honorários com base no art. 85, § 11, do CPC/2015 é devida se estiverem presentes 3 (três) requisitos cumulativos:

a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil;

b) recurso não conhecido integralmente
ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e

c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

2. Dessa forma, procedem os argumentos expostos nos Embargos de Declaração a fim de que se determine a majoração dos honorários, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. 3. Embargos de Declaração acolhidos.
(STJ - EDcl no REsp: 1856491 PB 2020/0004397-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/04/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2021)

Portanto, não há contradição.

Esclarece-se apenas que cabe à autora o pagamento de apenas 5% desse total de 15%, decorrente do não provimento do Recurso, pois o restante (10%) é de responsabilidade dos réus, que sucumbiram na Ação, conforme decidido na sentença.

Verifica-se que não houve omissão em relação ao fundamento da não aplicação da multa, que assim consignou:

“Assim, considerando que já foi decidida a questão da
culpa da autora pelo término da relação locatícia no julgamento da Apelação n.0031917-72.2016.8.11.0041, descabe a condenação da requerida ao pagamento da multa contratual.”

Também inexistiu omissão quanto à extensão da responsabilidade solidária dos réus. É cediço que n
a condenação solidária, é faculdade do credor optar sobre qual devedor recairá e execução do julgado, já que pode cobrar a totalidade do montante de qualquer dos credores, a teor do 275 do Código Civil, restando ao devedor que satisfizer a dívida além da sua quota de responsabilidade exigir do outro devedor o valor equivalente, diante das disposições do art. 283 do Código Civil.

Assim, diante do exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024